Tribunal: STF
Processo: RE 1287702
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. ÔNUS DA PROVA. CONDUTA CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DE PRESTADORA DE SERVIÇOS. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.298.647-RG/SP (Tema 1.118), de relatoria do Ministro Nunes Marques, reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto ao ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da administração pública



    II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão monocrática agravada e determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015.